Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – CANCELAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA – AUTO DE INFRAÇÃO RELACIONANDO ESTABELECIMENTO DIVERSO DO PERTENCENTE AO AUTOR – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NA DÍVIDA ATIVA DESDE 2012 – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Trata-se de recurso manejado pela parte autora contra sentença que, reconhecendo a nulidade de auto administrativo, condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos morais, tendo em vista haver imputado ao autor irregularidade administrativa que este não praticara, e inserindo seu nome no cadastro da dívida ativa desde 2012. O autor pugna pela majoração da verba arbitrada, tendo em vista sua insuficiência.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça, em razão do pedido formulado e apresentação da declaração de hipossuficiência (ID 27957954).
III- O autor funda sua pretensão recursal na insuficiência dos valores arbitrados a título de indenização por dano moral.
IV- Com razão o recorrente. Consta dos autos que o Distrito Federal imputou a este irregularidade administrativa que não praticara, inserindo seu nome no cadastro da dívida ativa, prejudicando, por certo, seu nome e boa fama.
V- O critério para fixação da verba indenizatória não é matemático. É necessário, para tanto, que se faça uma ponderação entre diversos fatores, como as condições financeiras da vítima, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. No caso dos autos, a inserção do nome do indivíduo no cadastro de dívida ativa atinge frontalmente direito de sua personalidade, afetando sobremaneira sua imagem perante a coletividade. Neste passo, e atentando-se sobretudo ao caráter pedagógico que deve nortear o instituto, evitando-se a repetição de comportamentos semelhantes, bem como os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos semelhantes, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às finalidades do instituto.
VI- Dá-se, portanto, parcial provimento ao recurso, para majorar a verba indenizatória para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).